Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005953-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JOSENIL ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 007.277.531-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento (Id. 185337663).

Assegura que, “
o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador ou do vencimento do tributo, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso
”.

Assevera que, “
a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, mas tal prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita o devedor e a Fazenda Pública discutir a seus respeito no Processo Administrativo Tributário – PAT
”.

Afiança que, “
não há falar em prescrição parcial, pois entre a constituição definitiva do crédito em 17/9/2013 e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em 17/11/2016, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 185968654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Josenil Araújo dos Santos
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a Certidão de Dívida Ativa n. 201512072, com fato gerador 2009 e crédito constituído em 17/09/2013, observo que este fora apurado por meio de processo administrativo, em decorrência de recolhimento à menor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, não sendo alcançado pelo instituto da prescrição.

Isso porque a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na data de 17/09/2013, tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal na data de 11/11/2016. Portando, o seu ajuizamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

[...]

Oportuno registrar que o despacho que ordenou a citação da parte executada (marco interruptivo do prazo prescricional) – foi proferido em 01/08/2013 -, em obediência ao que determina o art. 174, inciso I, do CTN, e a ação executiva proposta na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, verificando-se, assim, que fora proferido dentro do prazo quinquenal, já que, conforme mencionado alhures, a constituição definitiva do crédito se deu em 17/09/2013.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, devendo a presente execução fiscal prosseguir regularmente. [...]. (Id. 123158465 – fls. 149/151).

Na data de 3 de abril de 2023, em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso (Id. 164004197 – fls. 8).

Contra essa decisão,
Josenil Araújo dos Santos interpôs agravo interno (Id. 172443188) e, na data de 9 de outubro de 2023,

após reexaminar a questão em toda a sua extensão, reconsiderei a decisão para dar provimento ao agravo de instrumento, porque operada a prescrição do crédito tributário relativo à certidão de dívida ativa no 201512072.

Trata-se de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 23.547,11: vinte e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 201512072, Id. 123158465 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada no dia 11 de novembro de 2016 (Id. 123158465 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de novembro do mesmo ano (Id. 123158465 – fls. 10).

Sobre a prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Na hipótese, por se tratar de cobrança de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Garantido Integral, com regime especial de apuração do imposto, em que o recolhimento do tributo ocorre de forma antecipada, por substituição tributária, e não houve a declaração ou o recolhimento antecipado do tributo, o lançamento é feito de ofício, no caso, pelo Documento de Arrecadação e a inclusão do tributo na conta corrente fiscal do contribuinte.

À propósito,
o artigo 435-O-4, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Garantido Integral dispõe:

Art. 435-O-4. O ICMS Garantido Integral referido no artigo 435-O-1 será recolhido até o 20° (vigésimo) dia do segundo mês subseqüente ao da entrada da mercadoria no território mato-grossense.

[...]

§ 2o
O recolhimento será efetuado por meio de Documento de Arrecadação – DAR-1/AUT
, observadas as regras previstas em normas complementares divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, relativas ao Sistema de Arrecadação Estadual.

[...]

Art. 435-O-5. A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará o DAR-1/AUT para recolhimento do ICMS Garantido Integral no endereço eletrônico.

www.sefaz.mt.gov.br
.

Apesar de constar no demonstrativo do crédito tributário anexado à certidão de dívida ativa no 201512072 que o fato gerador do imposto é relativo ao mês de abril de 2009, no valor original de R$ 4.611,59: quatro mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos, com o prazo para pagamento (vencimento) no dia 20 de maio do mesmo ano (Id. 123158464 – fls. 4), está a se referir à entrada de mercadoria do mês de março de 2009, em que não houve declaração ou recolhimento do imposto.

Com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal,
documento de arrecadação
, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

De fato, a emissão do Documento de Arrecadação no 9990251091696 (DAR-1/AUT) disponibilizado pela Fazenda Pública na Conta Corrente Fiscal não constitui o lançamento definitivo (lançamento provisório), todavia,
decorrido o prazo para pagamento ou apresentação de defesa pelo contribuinte até a data de vencimento, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário
.

[...] De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, ‘
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2020). [sem negrito no original]

Desse modo, o termo inicial do prazo da prescrição é a data do vencimento do Documento de Arrecadação no 9990251091696 (DAR-1/AUT), em
20 de maio de 2009
, esta é a data da constituição definitiva do crédito tributário e início do prazo prescricional.

Em decorrência, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se deu em
20 de maio de 2009
, e o despacho ordenatório de citação proferido no dia
17 de novembro de 2016
(Id. 123158465 – fls. 10), transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, operada, portanto, a prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024